Tribunal: TJDFT
Processo: 0004843-98.2012.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BEM.
I - Ação monitória embasada em duplicatas sem executividade prescreve em cinco anos. Art. 206, § 5o, inc. I, do CC/2002. II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo de cinco anos. Art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da lei no 14.382/2022.
III – A penhora no rosto dos autos é efetiva na data do registro do ato e independe do término da ação na qual será definido o crédito para produção do efeito de interrupção do prazo da prescrição intercorrente.
IV – Na data da consolidação da constrição, 9/10/2023, houve interrupção do prazo prescricional, que recomeça contagem a partir do dia seguinte. O prazo de cinco anos contado da interrupção, não se consumou.
V - Recurso conhecido. Apelação provida.